Tribunal: TJSP
Processo: 2037982-19.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
CONTA POUPANÇA. BLOQUEIO. EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE.
É impenhorável o investimento inferior a quarenta salários mínimos, ainda que se tratasse de conta-corrente vinculada à poupança. Irrelevante, portanto, perquirir a natureza do investimento (se em conta corrente vinculada à poupança ou se em conta poupança pura).
Embora o art. 833, IV, do NCPC, reze ser impenhorável o salário, a

Ementa:

CONTA POUPANÇA. BLOQUEIO. EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE.
É impenhorável o investimento inferior a quarenta salários mínimos, ainda que se tratasse de conta-corrente vinculada à poupança. Irrelevante, portanto, perquirir a natureza do investimento (se em conta corrente vinculada à poupança ou se em conta poupança pura).
Embora o art. 833, IV, do NCPC, reze ser impenhorável o salário, a interpretação literal desse dispositivo pode ser mitigada.
Em casos em que se observe que o rendimento do devedor pode fazer frente ao pagamento de suas despesas básicas e ainda suportar pagamento, ainda que parcial, de sua dívida para com o credor, deve-se buscar o prevalecimento do princípio da efetividade.
O caráter alimentar do salário, assim, deve ser analisado casuisticamente. Se o próprio salário pode ser penhorado, ainda que parcialmente, nada impede que eventual restituição de imposto de renda também possa ser constrita.
Os valores encontrados na conta corrente da agravante, pessoa jurídica são penhoráveis, não tendo sido produzida qualquer prova em contrário pela parte.

Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280168
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2037982-19.2020.8.26.0000, da Comarca de Diadema, em que são agravantes GALREI
GALVANOPLASTIA INDUSTRIAL LTDA, JOSE ADOLFO GAZABIN SIMÕES,
ROSIELAINE CHIERICATI DE CARVALHO SIMÕES, AMAURY VOLPIN e MARIA
LOURDES GAZABIN SIMÕES VOLPIN, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
MELO COLOMBI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2037982-19.2020.8.26.0000 -Voto no 51427b
2
VOTO No : 51427b
AGRV.No : 2037982-19.2020.8.26.0000
COMARCA : DIADEMA
AGTE. : GALREI GALVANOPLASTIA INDUSTRIAL LTDA E
OUTROS
AGDO. : BANCO DO BRASIL S/A
CONTA
POUPANÇA.
BLOQUEIO.
EXECUÇÃO.
IMPENHORABILIDADE.
É impenhorável o investimento inferior a quarenta salários
mínimos, ainda que se tratasse de conta-corrente vinculada à
poupança.
Irrelevante,
portanto,
perquirir a natureza do
investimento (se em conta corrente vinculada à poupança ou se em
conta poupança pura).
Embora o art. 833, IV, do NCPC, reze ser impenhorável o salário,
a interpretação literal desse dispositivo pode ser mitigada.
Em casos em que se observe que o rendimento do devedor pode
fazer frente ao pagamento de suas despesas básicas e ainda
suportar pagamento, ainda que parcial, de sua dívida para com o
credor, deve-se buscar o prevalecimento do princípio da
efetividade.
O caráter alimentar do salário, assim, deve ser analisado
casuisticamente. Se o próprio salário pode ser penhorado, ainda
que parcialmente, nada impede que eventual restituição de
imposto de renda também possa ser constrita.
Os valores encontrados na conta corrente da agravante, pessoa
jurídica são penhoráveis, não tendo sido produzida qualquer prova
em contrário pela parte.
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Galrei
Galvonoplastia Industrial Ltda, José Adolfo Gazabin Simões, Amaury
Volpin, Rosielaine Chiericati de Carvalho Simões, Maria de Lourdes Gazabin
Volpin, contra r. decisão copiada às fls. 1.249/1250 que, em ação ação
monitória ajuizada por Banco do Brasil S/A, indeferiu pedido de desbloqueio
de valores encontrados nas contas dos agravantes.
Os agravantes, pessoas físicas, requerem o desbloqueio
dos valores por se tratar de numerário encontrado em conta poupança em
valor inferior a 40 salários mínimos e conta corrente na qual recebem
benefício do INSS. A pessoa jurídica alega que o numerário encontrado seria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2037982-19.2020.8.26.0000 -Voto no 51427b
3
destinado para pagamento de seus empregados e de despesas necessárias para
sua manutenção.
Recurso bem processado e respondido, tendo sido deferida
a tutela recursal pleiteada.
É o relatório.
O agravado ajuizou execução com base em contrato
bancário, no valor de R$ 182.518,06, em 26.02.2014.
O credor logrou bloquear os seguintes ativos financeiros:
1) GALREI GALVANOPLASTIA
R$ 33.889,22 Banco Bradesco
1) AMAURY VOLPIN
R$ 11.131,15 Caixa Econômica Federal (caderneta de
poupança)
R$ 301,10 Banco do Brasil (proventos de aposentadoria)
R$ 130,67 Banco Bradesco (proventos de aposentadoria)
1) MARIA DE LOURDES GAZABIN SIMOES VOLPIN
R$ 2.844,30 Banco do Brasil (proventos de aposentadoria)
R$ 419,98 Banco do Bradesco (conta poupança)
R$ 96,88 Banco Santander (conta poupança)
1) JOSE ADOLFO GAZABIN SIMOES
R$ 650,08 Caixa Econômica Federal (conta poupança)
R$ 26,99 Banco do Brasil (conta poupança)
1) ROSIELAINE
CHIERICATI
DE
CARVALHO
SIMOES

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2037982-19.2020.8.26.0000 -Voto no 51427b
4
R$ 5.599,72 Banco Bradesco (conta poupança)
R$ 2.655,80 Caixa Econômica Federal (conta poupança)
R$ 67,72 Banco Santander (conta poupança)
A agravante, pessoa jurídica, assevera que os valores
encontrados são para pagamento de seus funcionários e despesas para se
manter, mas não trouxe prova do asseverado.
Não basta a juntada de contas de energia elétrica e extratos
para comprovar que o valor penhorado afetaria o desenvolvimento da
empresa. Os valores encontrados não se revestem de
impenhorabilidade, devendo ser levantados pelo credor.
Os
agravantes,
pessoas
físicas,
trouxeram
alguns
documentos para comprovar a impenhorabilidade dos ativos financeiros
encontrados nas contas poupança e corrente bloquearam (fls. 40/54 e
1.212/1.220).
Com relação as contas poupança mantidas pelos
agravantes, pessoas físicas, o art. 833, X, do CPC (equivalente ao art. 649, X,
do CPC/73), reza serem absolutamente impenhoráveis, “até o limite de
quarenta (40) salários mínimos, a quantia depositada em caderneta de
poupança”. Com isso, procurou o legislador proteger o pequeno poupador,
não havendo distinguido entre a caderneta de poupança e a conta poupança,
porque, em ambas, o cliente guarda dinheiro com os mesmos índices de
remuneração e juros contratuais.
É cediço, ademais, que a caderneta de poupança pura e
simples, em muitas instituições financeiras, não mais existe. Para evitar a
existência dessas contas, nas quais não incidia cobrança de tarifas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2037982-19.2020.8.26.0000 -Voto no 51427b
5
manutenção, muitos bancos simplesmente baniram tal forma de contratação,
obrigando todos os clientes a manter conta-corrente vinculada. Assim, não
seria correto afirmar que a poupança vinculada à conta corrente não teria
como escopo resguardar o poupador para tempos mais difíceis, que teria
natureza de conta corrente remunerada. Em verdade, serve para dar maior
praticidade ao poupador, evitando que, na correria do dia-a-dia, tenha de
transferir dinheiro a outra conta, com o perigo de reverter quantia que lhe
faria falta no decorrer do mês.
Isso torna impenhorável a quantia bloqueada, nos termos
do disposto no art. 833, X, do NCPC.
Nesse sentido, solidificou-se a jurisprudência do E.
Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE VALORES
DEPOSITADOS
EM
CADERNETA
DE
POUPANÇA.
IMPENHORABILIDADE DO LIMITE PREVISTO NO ART. 649, X, DO
CPC. AFASTAMENTO DA CONSTRIÇÃO EM RELAÇÃO AO LIMITE
DE QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. 1. Nos termos do art. 649, X, do
CPC (redação dada pela Lei 11.382/2006), são absolutamente impenhoráveis,
até o limite de quarenta salários mínimos, a quantia depositada em caderneta
de poupança. Nesse contexto, mostra-se ilegal a penhora que recaia sobre a
totalidade dos valores depositados em caderneta de poupança, sem se
observar a regra de impenhorabilidade prevista no preceito legal referido. 2.
Precedentes: AgRg no AgRg no REsp 1.096.337/SP, 2a Turma, Rel. Min.
Humberto Martins, DJe de 31.8.2009; e AgRg no REsp 1.077.240/BA, 2a
Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJe de 27.3.2009. (...) 4. Agravo regimental

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2037982-19.2020.8.26.0000 -Voto no 51427b
6
não provido. (AgRg no REsp 1291807/RS, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/08/2012,
DJe 14/08/2012).
PROCESSUAL
CIVIL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
CONVÊNIO BACEN-JUD. PENHORA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. LEI
No 11.382/06. (...) 3. Existe, assim, a necessidade de observância da relação
dos bens absolutamente impenhoráveis, previstos no art. 649 do CPC,
especialmente, "os recursos públicos recebidos por instituições privadas para
aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social" (inciso
VIII), bem como a quantia depositada em caderneta de poupança até o limite
de quarenta (40) salários mínimos (X). 4. Agravo regimental provido. (AgRg
no REsp 1077240/BA, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 19/02/2009, DJe 27/03/2009)
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 649, IV e X, DO CPC. FUNDO DE
INVESTIMENTO. POUPANÇA. LIMITAÇÃO. QUARENTA SALÁRIOS
MÍNIMOS. PARCIAL PROVIMENTO.
1. A remuneração a que se refere o inciso IV do art. 649
do CPC é a última percebida, no limite do teto constitucional de remuneração
(CF, art. 37, XI e XII), perdendo esta natureza a sobra respectiva, após o
recebimento do salário ou vencimento seguinte. Precedente.
2. O valor obtido a título de indenização trabalhista, após
longo período depositado em fundo de investimento, perde a característica de
verba salarial impenhorável (inciso IV do art. 649). Reveste-se, todavia, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2037982-19.2020.8.26.0000 -Voto no 51427b
7
impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja
ela mantida em papel-moeda; em conta-corrente; aplicada em caderneta de
poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, e ressalvado
eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com
as circunstâncias da situação concreta em julgamento (inciso X do art. 649).
3. Recurso especial parcialmente provido. (STJ-2a Seção,
REsp no 1.230.060 - PR (2011/0002112-6), rel. Min. MARIA ISABEL
GALLOTTI, j. 13.8.2014, DJe 29.8.2014)
É irrelevante, então, se a conta é poupança pura e simples,
ou se está atrelada ou vinculada a uma conta corrente. Tratando-se de valor
inferior
a
40
salários mínimos, conserva a proteção legal da impenhorabilidade.
Aliás, decidiu a 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça
que, independentemente da natureza da aplicação, se seu valor for inferior
àquele limite, não pode ser penhorado:
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 649, IV e X, DO CPC. FUNDO DE
INVESTIMENTO. POUPANÇA. LIMITAÇÃO. QUARENTA SALÁRIOS
MÍNIMOS. PARCIAL PROVIMENTO.
1. A remuneração a que se refere o inciso IV do art. 649
do CPC é a última percebida, no limite do teto constitucional de remuneração
(CF, art. 37, XI e XII), perdendo esta natureza a sobra respectiva, após o
recebimento do salário ou vencimento seguinte. Precedente.
2. O valor obtido a título de indenização trabalhista, após
longo período depositado em fundo de investimento, perde a característica de
verba salarial impenhorável (inciso IV do art. 649). Reveste-se, todavia, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2037982-19.2020.8.26.0000 -Voto no 51427b
8
impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja
ela mantida em papel-moeda; em conta-corrente; aplicada em caderneta de
poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, e ressalvado
eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com
as circunstâncias da situação concreta em julgamento (inciso X do art. 649).
3. Recurso especial parcialmente provido. (STJ-2a T.,
REspo 1.230.060 - PR (2011/0002112-6), rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j.
13.8.2014, DJe 29/08/2014)
Com isso, o STJ indica que a garantia não se restringe às
cadernetas de poupança, mas vale para qualquer tipo de aplicação financeira.
Diante, então, da poupança de valor inferior a 40 salários
mínimos, a determinação de desbloqueio de valores é medida de rigor.
Somente os agravantes Rosielaine (CEF conta poupança),
Amaury Volpin (CEF conta poupança).
Com relação aos valores de aposentadoria, a exemplo do
que ocorria no art. 649, IV, do CPC/73, o art. 833, IV, do NCPC manteve
impenhorabilidade
dos
vencimentos,
subsídios,
soldos,
salários,
remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios.
Essa impenhorabilidade, no entanto, pode ser mitigada.
Isso significa que o salário, aposentadoria, ou outra verba
de caráter alimentar é, em princípio, impenhorável, mas pode ter essa
natureza afastada em casos em que fique demonstrada possibilidade de essa
verba suportar a constrição, sem prejudicar a dignidade do devedor (sua
manutenção mínima ou básica).”
Ocorre, porém, que é necessário analisar o valor do salário
ou benefício previdenciário caso a caso para se conhecer de sua condição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2037982-19.2020.8.26.0000 -Voto no 51427b
9
impenhorabilidade. Por exemplo, há casos em que o valor recebido pode
superar o necessário para subsistência. Permitir que um devedor mantenha
pleno conforto às expensas de seus credores é incompatível com a defesa de
seu direito à dignidade como pessoa humana. O instituto da
impenhorabilidade tem como escopo garantir a dignidade do devedor, mas
não pode servir de escudo para a manutenção de privilégios e comodidades às
custas da derrocada de seus credores.
Esta Corte já admitiu penhora sobre restituição de imposto
de renda, mitigando a impenhorabilidade da verba:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
LOCAÇÃO DE
IMÓVEL
AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO
Cumprimento
de
sentença
- Penhora de
verba
relativa
a restituição do imposto de renda
Impenhorabilidade
mitigada

Excepcionalidade em razão da natureza do crédito exequendo - Recurso
desprovido.
(TJSP-35a
Câmara
de
Direito
Privado,
AI
2189455-86.2019.8.26.0000,
Rel.
Melo
Bueno,
j.
18.12.2019,
publ.18.12.2019)
Sendo assim, possível que, mesmo em se tratando de
verba oriunda de salário, uma porcentagem do valor encontrado (ou sua
totalidade) possa ser penhorada. O percentual há de ser avaliado no caso
concreto pelo juízo “a quo”, que pode, inclusive, observar sua
impenhorabilidade (valor insuficiente para permitir penhora de algum
percentual).
No caso, a Sra. Maria de Lourdes comprovou o
recebimento de aposentadoria pela prefeitura de Santo André. Note-se que os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2037982-19.2020.8.26.0000 -Voto no 51427b
10
extratos juntados demonstram o pagamento de sua aposentadoria na conta do
Brasil, devendo os ativos lá encontrados serem levantados em favor da
agravante.
Posto isso, dá-se provimento parcial ao recurso para
desbloquear os ativos financeiros nas contas poupanças e correntes dos
agravantes, pessoas físicas mencionados na fundamentação do V. Aresto.
MELO COLOMBI
Relator